Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-91.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002003-91.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILMA GONDIM ROCHA e outros (30)

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.712/2024 E DECRETO Nº 1.020/2024. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos servidores públicos autores (Agentes Comunitários de Saúde, de Combate às Endemias e Vigilantes Epidemiológicos).

A decisão de origem determinou que a Administração Pública realizasse o enquadramento funcional dos servidores e implantasse as progressões e gratificações previstas na Lei Municipal nº 1.712/2024 e no Decreto Municipal nº 1.020/2024, bem como o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Recorrente alega incompetência do juízo e, no mérito, sustenta a responsabilidade exclusiva da União pelo pagamento dos vencimentos da categoria nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, invocando ainda a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. Questão em discussão

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão do interesse da União no custeio do piso salarial;
Análise da obrigatoriedade do Município em conceder a progressão funcional (enquadramento por tempo de serviço) prevista em legislação municipal própria;
Compatibilidade entre o piso salarial nacional (custeado pela União) e o plano de carreira municipal (custeado pelo Ente local);
Alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da legalidade orçamentária.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual deve ser rejeitada. A relação jurídica estabelecida é de natureza estatutária entre os servidores e o Município. O fato de haver repasse de verbas federais para o custeio do piso salarial não desloca a competência para a Justiça Federal, pois a discussão versa sobre o cumprimento de legislação municipal referente a plano de carreira, matéria de autonomia do ente local.

No mérito, a Emenda Constitucional nº 120/2022, ao tratar do piso salarial nacional e da responsabilidade financeira da União, não exime o Município de estruturar a carreira e conceder as progressões funcionais previstas em sua própria legislação. O parágrafo 7º do artigo 198 da Constituição Federal expressamente prevê que cabe aos Municípios estabelecer vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

A Lei Municipal nº 1.712/2024 e o Decreto Regulamentador nº 1.020/2024 instituíram o direito à progressão horizontal por tempo de serviço para os servidores municipais, sem excluir a categoria dos autores. Tratando-se de ato vinculado, preenchidos os requisitos temporais e de avaliação, o enquadramento é direito subjetivo do servidor.

Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Poder Judiciário não está concedendo aumento de vencimentos com base em isonomia, mas sim determinando o cumprimento de lei municipal específica aprovada pelo Poder Legislativo local.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não pode servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos previstos em lei, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da União pelo custeio do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, prevista na EC nº 120/2022, não afasta a competência e o dever do Município de arcar com as progressões e vantagens pecuniárias estabelecidas em legislação municipal própria. 2. Preenchidos os requisitos legais previstos no plano de cargos e salários do Município, a concessão da progressão funcional é ato vinculado, configurando direito subjetivo do servidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 198, §§ 7º, 8º e 9º; EC nº 120/2022; Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Municipal de Euclides da Cunha nº 1.712/2024; Decreto Municipal nº 1.020/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002003-91.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como apelada ADILMA GONDIM ROCHA e outros (30).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.